Tribunal: STF
Processo: HC 248792
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eliel de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE APENAS CONFESSOU O USO DE DROGAS E NÃO A PRÁTICA DO CRIME. SÚMULA N. 630/STJ. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado visando à revisão da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento na suposta confissão extrajudicial espontânea, ocorrida no momento da prisão, perante policiais, sobre a prática de tráfico de entorpecentes. A defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a revisão da dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Questão em discussão: o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando o contexto fático do caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é necessário que a confissão seja realizada em juízo ou que tenha sido utilizada como fundamento da condenação, o que não ocorreu no presente caso. O paciente, em delegacia e em juízo, negou a prática de tráfico de drogas, afirmando que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao seu consumo pessoal. Não houve confissão válida sobre a traficância. 



    4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a Súmula 630 do STJ, que preconiza que a confissão do réu, limitando-se a declarar o uso de drogas, não atrai a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 



    5. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    (HC 823.200 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 20/08/2019). 



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente